Tribunal: TJDFT
Processo: 0738053-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738053-08.2021.8.07.0000 RECORRENTES: CARLA DE ALVERNAZ RODRIGUES DA SILVA, JULIA LUCIANA DE ALVERNAZ RECORRIDO: GERSO JAIME MARTINS DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO. DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC demanda interpretação restritiva, por se tratar de exceção à regra de que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações” (art. 789 do CPC). 2. A disposição legal que disciplina a possibilidade de penhora de depósitos em caderneta de poupança pressupõe uma interpretação sistemática com as demais normas atinentes à execução, que se processa no interesse do credor, a teor do que dispõe o art. 797 do CPC. 3. No caso, o bloqueio incidiu sobre valores depositados em conta corrente de titularidade das agravantes, não havendo como aplicar, portanto, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, que veda a constrição apenas sobre os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 4. Agravo de Instrumento não provido. As recorrentes, após defenderem a relevância das questões de direito infraconstitucional trazidas no recurso, alegam violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, sustentando que, embora conste na lei, a impenhorabilidade de valores em caderneta de poupança, a regra também abrange aqueles depositados em conta corrente. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementas de julgados do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado, por serem as recorrentes beneficiárias da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação ao artigo 833, inciso IX, do CPC. As recorrentes se desincumbiram do ônus referente à arguição de existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Ademais, a matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012